Tribunal: TJMT
Processo: 1029690-68.2023.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1029690-68.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Financiamento de Produto, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JONATHAN ALBUES SOARES - CPF: 065.352.431-50 (RECORRENTE), RENAN WILLIAN SARTORELI DE ALMEIDA CAMPOS - CPF: 035.295.041-22 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1029690-68.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º 1029690-68.2023.8.11.0002

Recorrente:
Jonathan Albues Soares

Recorrido
:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – A
ÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRETENSÃO DE QUITAÇÃO ANTECIPADA DE FINANCIAMENTO– DEMORA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NA EMISSÃO DO BOLETO – SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A natureza objetiva da responsabilidade civil não dispensa a comprovação dos requisitos elencados no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor - ato ilícito, nexo de causalidade e dano. A ausência de algum deles afasta o direito à indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1029690-68.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º 1029690-68.2023.8.11.0002

Recorrente:
Jonathan Albues Soares

Recorrido
:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Jonathan Albues Soares

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande -MT.

Sentença
(Id.
203501693
): julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que não restou comprovado ato ilícito praticado pelo banco recorrido.

Recurso Cível Inominado
(Id.
203501698
): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido

autoral.

Contrarrazões
(Id.
205976650
):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1029690-68.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º 1029690-68.2023.8.11.0002

Recorrente:
Jonathan Albues Soares

Recorrido
:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de Ação
de Obrigação de Fazer Cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais
proposta por Jonathan Albues Soares em face do
Banco Bradesco Financiamentos S.A
.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrente alega que,
em síntese, no dia 18/05/2023 solicitou via
call center
(protocolo nº 30523153), a quitação antecipada de um contrato de financiamento sob nº 3630049024, sendo informado sobre o envio em cinco dias do boleto no importe de R$14.218,16 (quatorze mil duzentos e dezoito reais e dezesseis centavos). Relata que o banco recorrido não providenciou o boleto no prazo designado e por diversas vezes reiterou o pedido. Esclareceu que os boletos encaminhados possuíam valores mais elevados.

Além disso, narra que foi surpreendido com a negativação do seu nome pelo débito inadimplido referente as parcelas do financiamento. Afirma que registrou reclamação no Procon, mas sem êxito.

Da análise detida dos autos, constata-se que o banco recorrido
enviou alguns boletos para a quitação do contrato, porém não foram adimplidos pelo recorrente por não concordar com a importância exigida.

Registre-se que, conforme informado no contrato apresentado aos autos, para que haja a liquidação antecipada do financiamento, este não possui um valor fixo estipulado, ou seja o valor muda de acordo com o período em relação aos juros calculados no período percorrido.

Desta forma, verifica-se que as diferença de valores dos boletos é dada por essa variação de juros mensal. Além disso, constata-se, pelos próprios documentos juntos a exordial, que a negativação decorreu do não pagamento dos boletos requeridos.

Portanto,
conclui-se que nenhuma dessas circunstâncias caracteriza falha na prestação de serviço, situação que, no caso em tela, não ultrapassou o mero aborrecimento.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRETENSÃO DE QUITAÇÃO ANTECIPADA DE EMPRÉSTIMO – DEMORA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NA EMISSÃO DO BOLETO – SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO INDEVIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR DA CAUSA BAIXO – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A natureza objetiva da responsabilidade civil não dispensa a comprovação dos requisitos elencados no art. 14 do CDC - ato ilícito, nexo de causalidade e dano. A ausência de algum deles afasta o direito à indenização por dano moral. Para fixação dos honorários advocatícios deve ser observada a regra geral estabelecida no art. 85, § 2º, do CPC. Subsidiariamente, havendo ou não condenação, se o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo, será admitida a fixação por equidade (art. 85, § 8º, do CPC).(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002017-80.2023.8.11.0041, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 22/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2023).”

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento para manter a sentença em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024